Tribunal: TJSP
Processo: 2044003-50.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-07
Data de publicação: 2020-06-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL - Conferência dos cálculos apresentados pelas partes - Nomeação de perito contábil – Desnecessidade – Ausência de justificação para nomeação de perito – Conferência de cálculo que pode ser realizada por contador judicial.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000396425
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2044003-50.2016.8.26.0000, da Comarca de Colina, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravada ROSALINA DOS SANTOS REIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 7 de junho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044003-50.2016.8.26.0000 - Colina 2/3
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: ROSALINA DOS SANTOS REIS
VOTO no 136.081
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL PÚBLICA EXECUÇÃO
INDIVIDUAL - Conferência dos cálculos apresentados pelas
partes - Nomeação de perito contábil Desnecessidade Ausência
de justificação para nomeação de perito Conferência de cálculo
que pode ser realizada por contador judicial.
Recurso provido.
Trata-se de Agravo de Instrumento tirado contra a decisão que determinou a
realização de perícia contábil para conferir os cálculos apresentados pelas partes.
Sustenta o agravante, em síntese, a desnecessidade de realização de perícia
contábil, devendo os autos serem encaminhados à contadoria judicial para conferência dos
cálculos.
Contraminuta às fls. 68/70.
É O RELATÓRIO.
No presente agravo o recorrente impugnou a decisão atacada, que deliberou
a respeito de ser imprescindível, na espécie, a produção de prova técnica contábil, pois
considera o agravante que o cálculo cuja realização se faz necessária nos autos não reclama
qualidades específicas para a sua confecção, tendo condições de elaborar o cálculo em
questão o contador judicial.
De fato, tem razão o agravante, na medida em que o MM. Juiz a quo não
justificou quais os motivos que teriam levado à nomeação de perito contábil para
elaboração de conta que não é de grande complexidade, pois envolve tão somente a
aplicação de juros, correção monetária e honorários advocatícios sobre o principal devido.
Assim, é caso de afastar-se a necessidade de realização de perícia técnica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044003-50.2016.8.26.0000 - Colina 3/3
contábil para conferência dos cálculos pelas partes apresentado no processo.
Finalmente, apenas para evitar futuros questionamentos desnecessários,
observo que tenho por expressamente ventilados, neste grau de jurisdição, todos
dispositivos legais e constitucionais citados em sede recursal.
Nesses termos, DOU PROVIMENTO ao agravo.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator